Tribunal: TJDFT
Processo: 0003722-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO (LEI 4.591/64). INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. CLÁUSULAS PENAIS COMPENSATÓRIAS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O inadimplemento ou a mora, que torna inútil a prestação para o credor, são circunstâncias capazes de amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação.

2.A incorporação imobiliária traz riscos intrínsecos à atividade, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor embaraços burocráticos, questões climáticas ou escassez de mão de obra, para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento.

3. É possível a cumulação das multas compensatória e moratória, porque possuem finalidade diversa, ou seja, enquanto essa visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, a outra objetiva reparar os danos causados pelo inadimplemento.

4. Por outro lado, se as cláusulas penais decorrem do mesmo fato e por fim reparação de idêntico dano, a cumulação é possível, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na hipótese, a multa já paga e para reparar todo e qualquer prejuízo ante a rescisão do negócio jurídico pelo incumprimento. Nesse passo, é vedada a cumulação com outra multa fixada para indenizar pelo mesmo fato e prejuízo experimentado pela ausência de entrega do imóvel no prazo.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.